Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Segredo de justiça Número do processo: 0703391-80.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Em suas razões recursais, a Apelante, UNIZEN QUALIDADE DE VIDA LTDA, pede a reforma da Sentença, a fim de obter a gratuidade judiciária, sob a alegação de não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. Por se tratar de um requisito extrínseco de conhecimento do recurso, o requerimento de justiça gratuita exige a sua análise previamente aos demais pedidos recursais. Pois bem. A gratuidade judiciária pode ser concedida para pessoas jurídicas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Contudo, diferentemente das pessoas naturais, as pessoas jurídicas precisam demonstrar sua impossibilidade de pagar os encargos do processo, nos termos do Verbete de número 481 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." No caso dos autos, a apelante não apresentou nenhuma prova a demonstrar a necessidade de obter a gratuidade judiciária. Ressalte-se que, na Sentença, o Juízo de origem esclareceu que o indeferimento da gratuidade judiciária ocorreu por ausência de documentos a demonstrarem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos seguintes termos: "Indefiro, por fim, a demandada, os benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão de não terem demonstrado, nem mesmo de forma indiciária, a impossibilidade jurídica de custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu funcionamento. Ademais, instada a fazê-lo, quedou-se inerte." Destarte, ante a ausência de comprovação de a parte necessitar do referido benefício, mostra-se improcedente o seu pedido. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator